Tribunal: STF
Processo: HC 81611
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
EMENTA: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90,
art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do
processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal,
suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua
propositura pela falta do lançamento definitivo.
1. Embora não
condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC
 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime
tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado
 -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo
de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma
condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de
tipo.
2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da
punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do
recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e
garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela
antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os
meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco,
 a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter
para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo
criminal.
3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do
contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da
prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que
dependa do lançamento definitivo.